Tribunal: STF
Processo: ARE 1273369
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ARTIGO 37, § 12, DA CF/88 C/C. ARTIGO 33, § 8°, DA CE/89. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE. RESOLUÇÃO N° 05/2018-OE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FORÇA NORMATIVA. ALTERAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DOS DEMAIS PODERES. CABIMENTO. PRECEDENTES. 
    O Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça (art. 37, § 12, da CF/88 c/c. art. 33, § 8°, da CE/89). 
    O teto remuneratório constitucional – como a própria denominação indica – é definido somente pela Constituição, razão por que não há cogitar de norma infraconstitucional que disponha sobre limite remuneratório aplicável a determinada categoria de servidores. 
    Reajustado o subsídio dos Desembargadores deste Tribunal por meio da Resolução nº 05/2018-OE, deve haver a alteração do limite remuneratório para os servidores dos demais Poderes (exceto para os deputados), como determina a Carta Estadual. 
    A Resolução nº 05/2018-OE encontra estribo em decisão do CNJ, com força normativa, que assegurou a toda a magistratura estadual o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste da remuneração dos Ministros do STF. 
    Segurança que deve ser concedida a fim de que seja adotado, como teto remuneratório estadual, para o impetrante, o valor atual do subsídio dos Desembargadores do TJ/RS, a contar da data da impetração. 
    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos arts. 2º; 37, X e XI, e § 12; e 93, V, todos da CF, assim como à Súmula Vinculante 37.
    O recurso não deve ser admitido. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que a matéria ora tratada não possui repercussão geral. Veja-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão: 
     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.”
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação do Estado do Rio Grande do Sul (Resolução 05/2018, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator